Tribunal: TJDFT
Processo: 0704941-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, observa-se que o presente recurso trata-se de repetição do Agravo de Instrumento 0704936-55.2023.8.07.0000, o qual foi distribuído anteriormente. Considerando a duplicidade verificada, determino à Secretaria da Sétima Turma que adote as providencias necessárias para o cancelamento da distribuição e eventual compensação da distribuição. Brasília, 1o de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator